Tribunal: TJMT
Processo: 0011779-06.2013.8.11.0004
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011779-06.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (EMBARGANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (VÍTIMA), DENUBES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.307.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEURY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 370.960.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA

CONTRADIÇÃO NO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
QUANTO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM O APELANTE E A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS NA DECISÃO – DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS AS PREMISSAS FÁTICAS E ARGUMENTATIVAS DO JUÍZO CONDENATÓRIO
– EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Não há falar-se em vícios a serem sanados pela via dos aclaratórios quando remanescer evidente o intuito

do embargante de ver reexaminada a controvérsia, valendo-se, porém, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça da decisão.

2. Considerando que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a
contradição

se verifica quando presentes proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão,
descabe cogitar de acolhimento dos aclaratórios quando se sustenta a pretensa ocorrência de contradição entre o acórdão e a exegese do embargante acerca da matéria, tampouco entre o acórdão e decisões supostamente emanadas de outros Tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Willian Ferreira Basto
,

que sustenta ser contraditório o acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal por ele manejado.

Em síntese, aduz a Defesa do embargante a existência de contradição no voto condutor do acórdão, porquanto tanto se manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas quanto se registrou que não foi com ele encontrado entorpecente. Almeja, pois, o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o referido vício, para que, reconhecendo-se a ausência de prova da materialidade, seja firmado o juízo absolutório.

Ademais, requer seja “
revista a questão da reincidência do embargante, pois, salvo engano, ele já cumpriu sua pena anterior, há mais de 05 anos, sendo, portanto, primário, e logo carecedor do direito de iniciar o cumprimento de eventual pena no regime semiaberto, e não fechado”
(
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça requer o não conhecimento do recurso, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, e, caso conhecido, almeja a rejeição dos embargos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre consignar que se impõe o
não conhecimento parcial
do presente recurso, particularmente quanto ao pedido de alteração do regime para o inicial cumprimento da pena, porquanto, à míngua de qualquer alegação no ponto acerca de eventual vício passível de ser sanado nesta via, aludida pretensão revela tão só o nítido intento do embargante de rediscutir controvérsia jurídica já examinada por este órgão julgador, valendo-se, porém, de meio impróprio a este fim.

Ora, como sabido, os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e não à discussão da justiça do acórdão, objetivo para o qual deve o embargante se valer do meio adequado.

Registre-se, por oportuno, que a Defesa sequer suscitou qualquer insurgência em relação ao reconhecimento da agravante da reincidência por ocasião do recurso de apelação, sendo certo que o regime prisional inicial mais severo foi mantido justamente em razão de ser o réu reincidente (art. 33, § 2º, CP), conforme consta no voto condutor do acórdão.

Seja como for, nota-se que o executivo de pena valorado para fins de caracterização da reincidência refere-se à condenação que transitou em julgado em
06.03.2012
, foi extinto em razão do integral cumprimento da pena em
10.09.2015
(Cód. 162388, 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças), ao passo que o crime de tráfico de entorpecentes apurado no presente feito se deu em
04.11.2013
e a respectiva sentença foi proferida em
20.09.2018
, de sorte que, a evidência, não se verificava o transcurso do prazo depurador de 05 anos por ocasião do reconhecimento da agravante.

De outro lado, cumpre consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

Na presente hipótese, vê-se que consta no voto condutor do acórdão o esclarecimento de que, embora não tenha sido encontrado substância entorpecente com
Willian
, ora embargante, a partir das comunicações telefônicas interceptadas, demonstrou-se que ele efetivamente entregou a droga ao corréu
Fleury
, havendo, inclusive, depoimento em juízo levado a efeito pelo agente policial que visualizou quando a substância entorpecente foi entregue.

Aludida conjuntura, aliada a outros elementos probantes, presta-se à comprovação da materialidade e autoria delitiva em relação ao apelante, conforme, de resto, infere-se dos seguintes trechos do acórdão ora examinado:

“A materialidade da conduta é extraída através do auto de prisão em flagrante delito (id. 17707991, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 17707998, p. 01/04), do laudo de constatação (id. 17708450, p. 01/04), do laudo pericial (id. 17709984, p. 04), dos relatórios das interceptações telefônicas e da prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

(...)

Quanto às alegações postas pela defesa nas razões recursais, observa-se que, de fato, o réu não era originariamente investigado, porém no curso das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, manteve conversa com o coacusado
Fleury
, combinando a entrega de pequena porção de droga, circunstância que foi verificada
in loco
pelos investigadores de polícia que faziam o acompanhamento das conversas.

Não deve prosperar, ainda, a alegação de que os agentes de segurança pública não teriam sido fiéis ao relatar a sucessão fática observada na cena criminosa, diante do pequeno tempo decorrido entre a ligação interceptada e a prisão (aproximadamente onze minutos, segundo a defesa), pois explicitaram que a investigação já estava em curso, com alguns elementos colhidos, sendo possível extrair que, àquela altura, já havia a precisa delimitação de onde seria o local denominado “Bar do Cascalho”, conhecido como ponto de comércio ilegal de entorpecentes.

A tese aventada pela defesa, de que o réu foi abordado tão logo chegou na casa de
Fleury
, inexistindo tempo hábil para entrar na residência deve ser refutada, pois, conforme bem explicado pelo investigador
Juliano Baccin
em juízo, pela quantidade, tamanho e formato da droga encontrada, era possível a transmissão do entorpecente de
Willian
para
Fleury
com um simples aperto de mão, disfarçando-se bem a entrega espúria.

Consoante explicado pelos investigadores, ao contrário do quanto posto na apelação, a ligação do dia posterior, em que
Fleury
figura como interlocutor e descreve com clareza a cena do delito, é apta para comprovar a prática delitiva, pois extraída do curso de outra investigação. Observe-se que autenticidade da voz do interlocutor foi atestada por meio de perícia.

O fato de não haver sido apreendida droga com o apelante, nem em sua residência, assim como a tese de que o dinheiro encontrado com o réu não é compatível com a pequena quantidade de droga encontrada com
Fleury
são irrelevantes, pois após a manutenção de conversa combinando a entrega da droga, o apelante foi visto, pelos investigadores de polícia que acompanhavam a conversa telefônica interceptada, efetivamente entregando o entorpecente ao corréu.

Enumeradas e analisadas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos investigadores de polícia em consonância com os registros extraídos da interceptação telefônica”
.

Releve-se, ademais, que, ao contrário do aduzido pela Defesa, o acordão ora embargado, ao assinalar ser prescindível a apreensão da droga para a comprovação da materialidade do delito de tráfico quando presentes outros elementos probantes da sua ocorrência, encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal
(ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013).

2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)

Assim, inexistindo premissas contraditórias na decisão, descabe cogitar de contradição entre o acórdão e a exegese do embargante acerca da matéria, tampouco entre o acórdão e decisões supostamente emanadas de outros Tribunais pátrios, afigurando-se, pois, igualmente evidente o mero anseio em ver reexaminada temática já enfrentada por esta Corte, em via, porém, que não se presta a esse fim.

Ante o exposto,
não conheço
o presente recurso no ponto em que se pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, no mais,
rejeito
os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020